Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RURAL WITTMANN AGROPECUARIA LTDA (agravante/impetrante), contra decisão proferida (ID 179183060, dos autos de origem) nos autos da ação de mandado de segurança cível, no 0709676-65.2024.8.07.0018, proposta em face de DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA TERRACAP e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (agravados/impetrados), que indeferiu o pedido de concessão de tutela liminar para suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do imóvel adquirido em licitação. Em suas razões recursais (ID 60375088), o agravante/impetrante sustenta, em síntese, que o fumus boni iuris está evidenciado face ao direito expresso de rescisão contratual previsto no edital de licitação, que regeu a venda entre as partes, uma vez que o referido edital prevê a resolução do contrato por iniciativa da contratante, com a devolução dos valores pagos, ressalvadas as devidas retenções. Alega que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora essa possibilidade, como demonstrado em casos similares, onde se reconheceu o direito à rescisão contratual e à suspensão de cobranças de parcelas vincendas. Argumenta que o periculum in mora está igualmente patente, pois a manutenção das cobranças pode acarretar sérios prejuízos financeiros ao agravante/impetrante, que já manifestou a renúncia ao seu direito de posse, colocando o imóvel à disposição dos agravados e que, além disso, a inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes causaria danos irreparáveis à sua reputação e crédito. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que as agravadas se abstenham de inscrever o CNPJ da agravante e de seus sócios nos registros de proteção ao crédito, bem como para que seja determinada a suspensão da cobrança de quaisquer parcelas vincendas, até o deslinde do feito e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60375089). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que as agravadas se abstenham de inscrever o CNPJ da agravante e de seus sócios nos registros de proteção ao crédito, bem como para que seja determinada a suspensão da cobrança de quaisquer parcelas vincendas, até o deslinde do feito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.